Tribunal: STF
Processo: RE 1430859
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO CAUTELAR - LEI ESTADUAL N° 2.546/1999 - SERVIÇO DE SEGURANÇA A EX-GOVERNADORES DESCOMPASSO COM OS PRINCÍPIOS REPUBLICANOS DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA,IMPESSOALIDADE, RAZOABILIDADE, INTERESSE PÚBLICO, E EFICIÊNCIA, TODOS EXPRESSOS NA CARTA MAGNA DE 1988 - OFENSA AOS ARTS. 2°, 17, 48, 104, 109 E 114 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS - VICIO MATERIAL CARACTERIZADO - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PARA CONFERIR AO CAPUT DO ART. 1° DA LEI IMPUGNADA, INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO, NO ASPECTO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STF. 1. A Lei n° 2.546, de 25 de junho de 1999, que dispõe sobre o serviço de segurança a ex-Governadores do Estado e dá outras providências, apresenta vicio de inconstitucionalidade material, por violação aos arts. 2°, 17, 48, 104, 109 e 114, todos da Constituição do Estado do Amazonas. 2. Ademais, a norma viola os Princípios da Moralidade, da Impessoalidade e do Interesse Público. 3. Ação julgada procedente para conferir ao caput da Lei Impugnada, Interpretação conforme à Constituição, no aspecto temporal.” (eDOC. 10, ID: 04f9fa06, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 103, VI, do texto constitucional (eDOC. 14, ID: d9f2205d). 



    Sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa do Subprocurador-Geral de Justiça para propositura de ação direta de inconstitucionalidade estadual, tendo em vista que somente o Procurador-Geral de Justiça pode fazê-lo.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE DISPUNHA SOBRE SERVIÇO DE SEGURANÇA A EXGOVERNADORES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. ATUAÇÃO DO SUBSTITUTO LEGAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA DE REPRODUÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC. 37, ID: fbbae29f, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o rol de legitimados para ajuizamento de ações do controle concentrado previsto no art. 103 não consubstancia norma de reprodução obrigatória. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça. Ilegitimidade ad causam reconhecida na origem. Ausência de norma de reprodução obrigatória. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula nº 280/STF. 1. O STF já assentou não ser o art. 103 da CF/88 norma de reprodução obrigatória pelas Constituições dos estados-membros, os quais podem estabelecer os legitimados ao exercício do controle de constitucionalidade no âmbito do tribunal de justiça, desde que não reservem tal faculdade somente a um órgão ou entidade, por força do que dispõe o art. 125, § 2º, da Constituição Federal. 2. Para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada em âmbito de tribunal local, é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda a norma de repetição obrigatória da Constituição Federal. 3. Assentada pelo tribunal de origem a ilegitimidade de entidade para deflagrar o controle de constitucionalidade à luz da constituição estadual, rever essa premissa demandaria análise do permissivo estadual, o que encontra óbice na Súmula nº 280 do Tribunal. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 1.298.856-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022)



    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem, com fundamento nas normas locais pertinentes e com amparo no acervo fático-probatório constante dos autos, acentuou a legitimidade ativa do Subprocurador-Geral de Justiça para propositura da ação direta de inconstitucionalidade estadual. Extraio do acórdão recorrido:



    “Inicialmente, atesto que a petição inicial preenche os requisitos de admissibilidade do art. 3° da Lei n° 9.868/1999, inclusive quanto à legitimidade ativa do Subprocurador-Geral de Justiça para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade, consoante demonstrarei. 



    (…) 



    Cristalino, portanto, que no âmbito do Ministério Público somente seu Procurador-Geral possui legitimidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade. 



    No caso em exame, a peça inicial, diferentemente, vem firmada pelo eminente Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos e Institucionais, à época o Dr. José Hamilton Saraiva dos Santos, o qual comprovou, após diligência requerida por este Relator, ter assumido temporariamente o cargo de Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 26, §1°, inciso I, da Lei Complementar Estadual n° 011/93. 



    Esta Corte firmou entendimento sobre a possibilidade da ADI ser firmada pelo Subprocurador, em substituição do Procurador Geral, em casos de impedimentos ou afastamentos deste último: 



    (…)



     Evidenciada, portanto, a legitimidade do Subprocurador Geral, em substituição ao Procurador ausente por motivo de viagem, para firmatura da presente Ação, passo à análise de mérito.” (eDOC. 10, ID: 04f9fa06, p. 5-6)



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem, no caso, as Súmulas 279/STF e 280/STF. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade. Lei nº 10.747/17 do Estado do Maranhão. Instituição de feriado estadual. Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Legitimidade ad causam na origem. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula nº 280/STF. 1. Segundo o entendimento da Corte, a criação de feriados civis, por acarretar consequências nas relações empregatícias e salariais, inclusive com a interrupção do labor, insere-se na competência privativa do ente central para legislar sobre matéria trabalhista, consoante preconiza o art. 22, I, da CF/88. 2. O STF já assentou não ser o art. 103 da CF/88 norma de reprodução obrigatória pelas Constituições dos estados-membros, podendo esses estabelecer os legitimados ao exercício do controle de constitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça, desde que não reservem tal faculdade somente a um órgão ou entidade, por força do que dispõe o art. 125, § 2º, da Constituição Federal. 3. Assentada pelo Tribunal de origem a legitimidade de entidade para deflagrar o controle de constitucionalidade à luz da constituição estadual, rever essa premissa demandaria análise do permissivo estadual, o que encontra óbice na Súmula nº 280 do Tribunal. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 1.342.739-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.8.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente